Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CREDOR: LAURIVILSON FERREIRA SOUSA ORNELAS, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL 0734330-15.2020.8.07.0000 DESPACHO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID n.o 21972952/21972954 - Petição que comunicou a impugnação). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da certidão de superpreferência constitucional de ID n.o 21365861 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto